Tribunal: TJSP
Processo: 2088585-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação de Imóvel Urbano
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de sentença – Aplicação da Lei Estadual n. 17.205/19 aos OPVs expedidos após a sua promulgação – Descabimento – OPV que deve obedecer à regra vigente ao tempo do trânsito em julgado da ação que o originou, valendo a nova legislação apenas para os casos futuros, sem efeitos retroativos – Inteligência do art. 5o, XXXVI da CF – Precedente do C. STF – Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de sentença – Aplicação da Lei Estadual n. 17.205/19 aos OPVs expedidos após a sua promulgação – Descabimento – OPV que deve obedecer à regra vigente ao tempo do trânsito em julgado da ação que o originou, valendo a nova legislação apenas para os casos futuros, sem efeitos retroativos – Inteligência do art. 5o, XXXVI da CF – Precedente do C. STF – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2088585-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE SÃO
PAULO, são agravados GISELLE BUCZMIEJUCK e KAREN BUCZMIEJUK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088585-96.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento: 2088585-96.220.8.26.0000
Agravante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravados: GISELLE BUCZMIEJUCK e OUTROS
Comarca: CAPITAL
Juíza: Dra. LILIANE KEYKO HIOKI
Voto no: 15.029 Jr*
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de sentença
Aplicação da Lei Estadual n. 17.205/19 aos OPVs
expedidos após a sua promulgação
Descabimento

OPV que deve obedecer à regra vigente ao tempo do
trânsito em julgado da ação que o originou, valendo a
nova legislação apenas para os casos futuros, sem efeitos
retroativos Inteligência do art. 5o, XXXVI da CF
Precedente do C. STF Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
atribuição de efeito suspensivo, interposto pela FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO contra a r. decisão que afastou a aplicação da Lei Estadual no.
17.205/2019, a qual estabeleceu um novo limite para a expedição de ofício
Requisitório de Pequeno Valor, uma vez que o título judicial transitou em
julgado em data anterior à sua publicação, devendo, portanto, ser respeitado o
regime vigente naquele momento.
Alega a agravante, em síntese, que estão presentes os
requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo, visto que o
pagamento será efetuado e a recuperação dos valores será quase impossível,
ante a natureza alimentar da verba. Além disso, alega que a Lei no. 17.205/19
tem aplicação imediata, por ser norma de direito processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088585-96.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Por tais fundamentos, requer a concessão do efeito
suspensivo e, a final, a reforma da r. decisão.

Recurso tempestivo e formalmente em ordem.
Foi negado o efeito ativo (fls. 14/16).
Contraminuta encartada a fls. 19/21.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão que afastou a aplicação da Lei Estadual no. 17.205/2019, que
estabeleceu um novo limite para a expedição de ofício Requisitório de
Pequeno Valor, uma vez que o título judicial transitou em julgado em data
anterior à sua publicação, devendo, portanto, ser respeitado o regime vigente
naquele momento.
Primeiramente, quanto ao pedido de suspensão do
processo em razão da proximidade de julgamento do Tema n. 792/STF, este
não merece guarida.

Isto porque o C. STF não determinou a suspensão dos
processos em curso e, ademais, o julgamento do referido tema foi adiado, não
havendo motivo relevante que justifique tal pretensão.

Outrossim, descabida é a pretensão de remessa dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088585-96.2020.8.26.0000 -Voto no
4
ao Colendo Órgão Especial, visto que não se questiona a constitucionalidade
da norma, mas sim, a sua aplicação aos processos já transitados em julgado.
Nesse sentido, têm decidido esta Egrégia Sexta Câmara:
“Agravo de Instrumento Cumprimento de Sentença - Decisão de
Magistrado que não aplica a Lei Estadual no 17.205/2019 a
processo transitado em julgado anteriormente à vigência da lei -
Recurso da FESP - Desprovimento de rigor. 1. Em sendo o título
judicial formado anteriormente à vigência da Lei Estadual no
17.205/2019 não se submete à redução dos valores nela previstos
para efeitos de OPV - Submissão ao novo regime de requisições de
pequeno valor apenas para aqueles títulos formados a partir de sua
vigência - Atenção ao princípio constitucional garantidor do ato
jurídico perfeito, da coisa julgada e do direito adquirido -
Precedentes do C. STF e da Corte. 2. Desnecessidade de
sobrestamento do feito porque distinto o debate do tema 792 do C.
STF o qual, aliás, não determinou a suspensão - Tampouco seria o
caso de remessa para o C. Órgão Especial porque não se está a
questionar a constitucionalidade da norma mas sim, sua aplicação
- Prevalência da garantia da irretroatividade das leis - Precedentes
do STF e este Tribunal de Justiça - Inocorrência de violação à
Cláusula de Reserva de Plenário - Manutenção da decisão.
Decisão mantida - Recurso desprovido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento
3000353-91.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Sidney
Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088585-96.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Pública; Data do Julgamento: 17/10/2017; Data de Registro:
10/04/2020)
No mais, sem razão a agravante.
Isto porque, a princípio, a expedição do ofício
Requisitório de Pequeno Valor - OPV deve obedecer à regra vigente ao
tempo do trânsito em julgado da ação que o originou, valendo a nova
legislação apenas para os casos futuros, sem efeitos retroativos, sob pena de
violação ao art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, o qual assim
estabeleceu:
“Art. 5o (...)
(...)
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico
perfeito e a coisa julgada;”
Ora, no momento em que transitou em julgado a sentença
condenatória, nasceu para o agravado o direito de executar o valor a ser
liquidado com base no montante fixado a título de OPV vigente àquela época.
Desse modo, a mudança da legislação reduzindo o valor a
ser pago nas expedições de pequeno valor não pode atingir o direito daqueles
que já haviam tido seus títulos judiciais transitado em julgado, sob pena de
ilegal retroação.
Nesse sentido, aliás, posicionou-se o Colendo Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088585-96.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 5100/SC pelo voto do Ministro
Relator Luiz Fux, onde se questionava matéria semelhante a aqui esposada,
cujo informativo restou assim ementado:

“Decisão: O Tribunal, por unanimidade, conheceu da ação direta
e julgou parcialmente procedente o pedido formulado para
declarar a a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto,
do artigo 2o da Lei no 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina, de
forma a excluir do âmbito de aplicação da lei as condenações
judiciais já transitadas em julgado ao tempo de sua publicação,
nos termos do voto do Relator (Plenário, Sessão Virtual de
17.4.2020 a 24.4.2020).”

Desse modo, verifica-se claramente que a posição
adotada pelo magistrado a quo, bem como por esta Egrégia Corte, se
encontram em perfeita consonância com o paradigma supra mencionado.

De rigor, assim, a manutenção da r. decisão hostilizada.
Ressalta-se que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
considerando
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088585-96.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Daí porque, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso, nos termos supra decididos.
SILVIA MEIRELLES
Relatora